Tribunal: TJDFT
Processo: 0702893-77.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
I. Dos Embargos de Declaração: Aponta a Embargante erro material na decisão de ID 66896574, tendo em vista que, ao invés de ter sido apreciada a decisão proferida nos autos do processo 0702941-22, proferida pela Exma Juíza Giselle Rocha Raposo, cuidou de decisão proferida pelo Exmo Juiz Antonio Fernandes da Luz, nos autos do processo 0703338-17. Com razão a Embargante, razão pela qual acolho integralmente os Embargos de Declaração propostos e, sanando o erro material verificado, passo ao exame do Mandado de Segurança impetrado. Decisão: Embargos de Declaração acolhidos para sanar o erro material verificado. Passo à integração da decisão Embargada. II. Do Mandado de Segurança: II.1. Síntese dos fatos: Requer a Impetrante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, remetendo-se aos documentos de ID 66095529 do Recurso Inominado, os quais comprovam suas “despesas mensais com medicamentos e aluguel de equipamentos de oxigênio em razão de sua situação de saúde”; no mérito, insurge-se contra a r. decisão de ID 66822139 dos autos principais, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao fundamento de que “o contracheque de ID 66095530 demonstra que a renda familiar bruta da recorrente supera os cinco salários-mínimos”, concedendo à Impetrante o prazo de 48 horas para recolhimento integral do preparo, sob pena de deserção; tal prazo transcorreu em branco, segundo certidão de ID 66822139, sobrevindo a r. decisão de ID 66822139, que não conheceu do recurso, por deserto. Em id 66822139 a Recorrente requer a reconsideração da referida decisão, o que restou indeferido, conforme consta no id 66822139. II.2. Do pedido de gratuidade de justiça: O pedido de gratuidade de justiça merece indeferimento, tal como ocorreu quando proferida a r. decisão contra a qual a Impetrante ora se insurge. Explico. Como bem esclareceu a MMa Juíza Giselle Raposo, o parâmetro para aferição de hipossuficiência econômica, tomado pelo E. TJDFT e pelas Turmas Recursais, é o mesmo utilizado pela Defensoria Pública do DF, qual seja, o teto de 05 (cinco) salários mínimos mensais; o contracheque apresentado pela Impetrante demonstra que a mesma é pensionista e percebe valor superior; em que pesem os documentos acostados nos Ids 66095531/66095536, os mesmos não demonstram que sua renda esteja comprometida com seu tratamento de saúde a ponto de não poder custear as despesas processuais, razão pela qual indefiro o pedido de gratuidade de justiça. II.3. Da admissibilidade do Mandado de Segurança: Disciplina o artigo 19, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Resolução 20, de 21/12/21), que Compete às Turmas Recursais Reunidas processar e julgar, nas situações definidas neste Regimento: (...) III – mandado de segurança contra atos do presidente das Turmas Recursais Reunidas, de Turma Recursal e de quaisquer de seus membros; O processamento do Mandado de Segurança encontra-se regulamentado nos artigos 66 a 69 do mencionado Regimento. Contudo, é incabível mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei 9099/95; confira-se: AGRAVO INTERNO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NEGOU SEGUIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA POR MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUBSTITUTO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (... omissis) II. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. Com efeito, as Turmas Recursais deste E. Tribunal de Justiça têm adotado o entendimento de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais. Confira-se: "A hipótese sub judice encontra perfeito enquadramento em precedente do STF ao decidir sobre a inadmissibilidade do mandado de segurança no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais por conta do rito especial e sumaríssimo, que peculiariza o processo da nova forma de jurisdição estabelecida pela Lei n. 9.099/95? (RE 576847/BA, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, Julg. 20/5/2009. Repercussão Geral - Mérito DJe- 148, Divulg. 06/8/2009). Embora o regimento interno das Turmas Recursais tenha previsão quanto ao cabimento do Mandado de Segurança nos juizados, a decisão do STF prevalece sobre a norma interna prevista no RITR, uma vez que possui efeito vinculante, razão pela qual se entende ser incabível o remédio constitucional. (Acórdão 1014172, 07002855320178079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/5/2017, publicado no DJE: 9/5/2017). (Acórdão 1811670, 0702127-58.2023.8.07.9000, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/02/2024, publicado no DJe: 19/02/2024.) Decisão: AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MAIORIA Com efeito, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso cabível na espécie seria Agravo Interno, não sendo possível a fungibilidade neste caso[1]. Por esta razão, indefiro a petição inicial, com fundamento no artigo 67, inciso I, do referido Regimento, condenando a Impetrante ao pagamento das custas. Intimem-se. [1] Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826.